Tribunal: TJBA
Processo: 8008166-93.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Seção Criminal Revisão Criminal: 8008166-93.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Salvador Processo de Origem: 0319499-49.2018.8.05.0001 Requerente: Michel da Silva Nascimento Advogado: Flávio Félix Conceição Pereira (OAB/BA 64.918) Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. ELEMENTAR DO TIPO PENAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA. REVISÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. Caso em exame Trata-se de revisão criminal interposta por Michel da Silva Nascimento, condenado pela 6ª Vara Criminal da Capital pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal), com pena definitiva fixada em 29 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 dias-multa. A defesa alega equívoco na análise dos motivos do crime, considerados de forma indevida como circunstância judicial negativa, bem como a necessidade de readequar a redução da pena pela atenuante da confissão espontânea. II. Questão em discussão A revisão visa analisar se a negativação dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria foi indevidamente fundamentada com elementos já integrantes do tipo penal, bem como se a redução da pena pela atenuante da confissão espontânea foi insuficiente, em desacordo com a proporcionalidade aplicada na fixação da pena-base. III. Razões de decidir Motivos do crime: Restou demonstrado que a fundamentação utilizada na sentença para negativar os motivos do crime confundiu-se com a própria elementar do tipo penal (busca de lucro fácil), em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e com o Enunciado Sumular nº 718 do Supremo Tribunal Federal (STF). Atenuante da confissão: A redução da pena em apenas 6 meses foi considerada desproporcional em relação ao aumento realizado na pena-base (10 anos por quatro circunstâncias judiciais negativas), devendo ser ajustada para o percentual de 1/6, conforme entendimento consolidado no STJ. Readequação da pena: Em razão da revisão dos critérios utilizados, a pena foi reformulada para 25 anos de reclusão e 25 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado. IV. Dispositivo e tese Diante do exposto, acordam os desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento parcial à revisão criminal, para readequar a pena do requerente, fixando-a em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, mantendo-se os demais termos da condenação. Legislação e jurisprudência citadas Código Penal, art. 157, § 3º, II Código Penal, art. 59 Código de Processo Penal, arts. 621, III e 626 Enunciado Sumular nº 718/STF STJ, AgRg no REsp n. 2.124.779/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/06/2024 STF, HC n. 860.032/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8008166-93.2025.805.0000, oriundo da 6ª Vara Criminal da Capital-BA, tendo como requerente Michel da Silva Nascimento. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer a presente Revisão Criminal e julgá-la procedente em parte, apenas para corrigir o percentual utilizado na consideração da atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, “d”, do CP), com as consequentes modificações no quantum da sanção definitivo, pelos seguintes argumentos expostos.